Tribunal: TJES
Processo: 5007020-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. EM OBRIGAÇÃO ORIGINADA EXCLUSIVAMENTE DA VONTADE DAS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por General Motors do Brasil Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos de cumprimento de sentença originado de transação judicialmente homologada, indeferiu o pedido de fixação de multa por descumprimento de obrigação assumida pelos executados de entregar veículo livre de gravame, e determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil para informar sobre as providências necessárias à baixa da restrição fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juiz fixar multa coercitiva (astreintes) para compelir os devedores ao cumprimento de obrigação assumida em transação homologada judicialmente, sem que tenha havido prévia estipulação de cláusula penal no acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A astreinte, prevista no art. 537 do CPC, tem natureza processual e destina-se a garantir o cumprimento de ordem judicial, sendo fixada por iniciativa do magistrado, independentemente da vontade das partes.

As obrigações oriundas de acordo homologado judicialmente mantêm sua natureza material, regendo-se pelas normas do Código Civil, sendo a multa por inadimplemento (cláusula penal) uma penalidade de direito material que deve ser previamente pactuada pelas partes.

Inexistindo no termo de transação cláusula penal para o descumprimento da obrigação de entrega do veículo sem gravame, não há amparo legal para imposição de multa cominatória, sob pena de o Judiciário criar obrigação não convencionada.

A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que distingue astreintes e cláusula penal, reconhecendo que a primeira não se aplica a obrigações originadas exclusivamente da vontade das partes em acordo homologado judicialmente.

A medida de oficiar o Banco do Brasil para esclarecimento quanto à baixa do gravame se mostra adequada diante da complexidade do caso e da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação pelos executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa coercitiva prevista no art. 537 do CPC (astreinte) não pode ser imposta para compelir o cumprimento de obrigação assumida em transação judicialmente homologada, quando inexistente cláusula penal previamente pactuada entre as partes.

A natureza jurídica da obrigação firmada em acordo homologado judicialmente permanece regida pelo direito material, sendo inaplicável sanção processual não prevista contratualmente.

A atuação do juiz deve observar os limites da autonomia da vontade das partes, não sendo lícito impor penalidades contratuais não estipuladas no título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537; CC, arts. 408, 409, 413, 840 e 842.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.999.836/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, REsp nº 1.691.008/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.05.2018, DJe 18.05.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007020-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: VALDIMAR EXALTACAO GOMES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. OBRIGAÇÃO ORIGINADA EXCLUSIVAMENTE DA VONTADE DAS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por General Motors do Brasil Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos de cumprimento de sentença originado de transação judicialmente homologada, indeferiu o pedido de fixação de multa por descumprimento de obrigação assumida pelos executados de entregar veículo livre de gravame, e determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil para informar sobre as providências necessárias à baixa da restrição fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juiz fixar multa coercitiva (astreintes) para compelir os devedores ao cumprimento de obrigação assumida em transação homologada judicialmente, sem que tenha havido prévia estipulação de cláusula penal no acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes, previstas no art. 537 do CPC, possuem natureza processual e destinam-se a garantir o cumprimento de ordem judicial, sendo fixadas por iniciativa do magistrado, independentemente da vontade das partes.

As obrigações oriundas de acordo homologado judicialmente mantêm sua natureza material, regendo-se pelas normas do Código Civil, sendo a multa por inadimplemento (cláusula penal) uma penalidade de direito material que deve ser previamente pactuada pelas partes.

Inexistindo no termo de transação cláusula penal para o descumprimento da obrigação de entrega do veículo sem gravame, não há amparo legal para imposição de multa cominatória, sob pena de o Judiciário criar obrigação não convencionada.

A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que distingue astreintes e cláusula penal, reconhecendo que a primeira não se aplica a obrigações originadas exclusivamente da vontade das partes em acordo homologado judicialmente.

A medida de oficiar o Banco do Brasil para esclarecimento quanto à baixa do gravame se mostra adequada diante da complexidade do caso e da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação pelos executados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa coercitiva prevista no art. 537 do CPC (astreinte) não pode ser imposta para compelir o cumprimento de obrigação assumida em transação judicialmente homologada, quando inexistente cláusula penal previamente pactuada entre as partes.

A natureza jurídica da obrigação firmada em acordo homologado judicialmente permanece regida pelo direito material, sendo inaplicável sanção processual não prevista contratualmente.

A atuação do juiz deve observar os limites da autonomia da vontade das partes, não sendo lícito impor penalidades contratuais não estipuladas no título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537; CC, arts. 408, 409, 413, 840 e 842.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.999.836/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, REsp nº 1.691.008/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.05.2018, DJe 18.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007020-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: VALDIMAR EXALTAÇÃO GOMES-ME, VALDIMAR EXALTAÇÃO GOMES

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA – DR. ANTONIO CALOS FACHETI FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000217-73.2022.8.08.0038, que move em face de
VALDIMAR EXALTAÇÃO GOMES-
ME e
VALDIMAR EXALTAÇÃO GOMES,
indeferiu o pedido de fixação de multa por descumprimento do acordo e determinou que seja oficiado ao Banco do Brasil para que informe, no prazo de até 15 (quinze) dias, as diligências necessárias para baixa do gravame do veículo objeto da presente lide.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, as partes celebraram um acordo nos autos da Ação Indenizatória nº 0005320-64.2013.8.08.0038, devidamente homologado por sentença. Consoante o termo de transação (ID 11730933), a ora Agravante, General Motors do Brasil Ltda., se comprometeu a substituir o veículo dos Agravados e a pagar a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em contrapartida, os Agravados obrigaram-se a entregar o veículo de sua propriedade, um Chevrolet/S10 LTZ DD4, ano/modelo 2012/2013, Chassi 9BG148MH0DC525081, “livre e desembaraçado de impostos e quaisquer outras pendências, inclusive gravames”.

Diante do inadimplemento desta última obrigação, a Agravante deu início à fase de Cumprimento de Sentença (Processo nº 5000217-73.2022.8.08.0038), noticiando que, ao tentar realizar a transferência do veículo, constatou a existência de um gravame de alienação fiduciária em aberto, inserido pelo Banco do Brasil S/A, o que impedia a alteração da titularidade do bem.

No curso da fase executiva, o d. Juízo de primeiro grau, inicialmente, determinou a intimação dos executados, ora Agravados, para promoverem a baixa do gravame sob pena de multa diária (ID 12286872). Os Agravados apresentaram impugnação (ID 13709064), argumentando que a responsabilidade pela baixa seria exclusiva do Banco do Brasil, o que tornaria a obrigação impossível de ser cumprida por eles.

O d. Magistrado
a quo
rejeitou a impugnação (ID 16558436), sob o fundamento de que os executados não haviam comprovado que a ausência da baixa decorrera de falha da instituição financeira. Posteriormente, após novas manifestações, o Juízo determinou a expedição de ofício ao DETRAN/ES para que esclarecesse o procedimento de baixa (ID 18486180), tendo a autarquia de trânsito respondido que a responsabilidade pela baixa do gravame é do agente financeiro que o incluiu, no caso, o Banco do Brasil S/A (ID 24920661).

Mesmo diante dessa informação, o Juízo de origem manteve o entendimento de que caberia aos executados comprovar a tentativa de resolução administrativa junto ao banco (ID 26829230).

Nesse contexto, a Agravante peticionou requerendo novamente a fixação de multa, o que ensejou a prolação da decisão ora agravada (ID 41992831), nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos, verifico que o exequente pugnou para que seja fixada multa contratual e multa astreinte, bem como, que seja determinado que o executado proceda com a baixa no gravame do veículo objeto da lide (veículo S10 LTAZ DD4 ano 2012, Chassi: 9B14BMHODC414081, Placa: ODK717). Conforme consta nas decisões ID 26829230 e 16558436, já houve fixação de multa, bem como, já foi determinado que o demandado comprovasse a tentativa de baixa do gravame de alienação fiduciária. Frisa-se que a fixação de multa astreinte, que tem a finalidade de pressionar o devedor a cumprir obrigação que lhe é imposta, não se confunde com a multa contratual (cláusula penal), que somente poderá ser imposta se tiver sido estipulada no contrato/acordo. Analisando o termo do acordo entabulado entre as partes (ID 11730933), verifico que não foi prevista multa contratual para o caso de descumprimento da obrigação de o demandado entregar o veículo livre e desembaraçado. Logo, não tendo sido prevista multa contratual para o caso de inadimplemento das obrigações pactuadas, resta impossibilitado o pedido de que este Juízo fixe multa por descumprimento do acordo. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento de que a “cláusula penal não resulta automaticamente da lei, tampouco da natureza do contrato, dependendo a sua exigência de prévia pactuação entre as partes”. (REsp n. 1.691.008/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 18/5/2018.).
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fixação de multa por descumprimento do acordo.
Diante das nuances do caso, atrelado aos argumentos aduzidos pelo executado no ID26445687 e informações insertas no Ofício/DETRAN ID24920661, determino que seja oficiado ao Banco do Brasil para que informe, no prazo de até 15 (quinze) dias, a diligência necessária para baixa do gravame do veículo objeto da presente lide. Desde já esclareço a impossibilidade deste Juízo determinar que o Banco do Brasil promova a baixa da restrição de alienação fiduciária averbada sobre o veículo, uma vez que, a referida instituição não integra a presente demanda.
Com a resposta do Banco do Brasil, intimem-se as partes para se pronunciarem em 10 (dez) dias. Intimem-se. [...]”

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso, em cujas razões alega, em síntese, que:
(
I
)
a decisão recorrida laborou em equívoco ao indeferir o pedido de fixação de multa (astreintes), porquanto os Agravados, desde o ano de 2017, descumprem a obrigação assumida em acordo judicialmente homologado de entregar o veículo livre e desembaraçado de quaisquer ônus;
(II)
os Agravados procrastinam o cumprimento da obrigação, mantendo-se inertes por longo período, mesmo após sucessivas intimações judiciais;
(III)
cabível a aplicação de multa cominatória como forma de compelir os devedores ao adimplemento da obrigação, classificando a decisão recorrida como teratológica e requerendo sua reforma para que seja aplicada a multa astreintes.

Os Agravados apresentaram Contraminuta (ID 9697079), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentam, em resumo, que não se mantiveram inertes e que a impossibilidade de baixa do gravame decorre de entraves criados pela instituição financeira (Banco do Brasil) e pelo DETRAN/ES. Afirmam que a responsabilidade pela retirada da restrição é exclusiva do Banco, que a inseriu, e que já tomaram todas as providências a seu alcance, inclusive com o ajuizamento de ação de obrigação de fazer em face do Banco do Brasil, do DETRAN/ES e da própria Agravante (Processo nº 5002282-70.2024.8.08.0038), o que demonstraria a complexidade da questão e a justeza da decisão agravada, que busca uma solução efetiva para o impasse.

A questão central do presente recurso cinge-se a analisar a correção da decisão que indeferiu o pedido de fixação de multa pelo descumprimento da obrigação de baixa de gravame, obrigação esta oriunda de transação homologada judicialmente.

A Agravante sustenta que a multa pleiteada possui natureza de astreinte e que sua fixação é medida que se impõe para compelir os Agravados ao cumprimento da obrigação, a qual, segundo alega, vem sendo procrastinada desde 2017.

Contudo, uma análise detida da natureza jurídica dos institutos envolvidos revela o acerto da decisão proferida pelo d. Juízo de primeiro grau.

A matéria exige uma distinção fundamental entre a multa coercitiva de natureza processual (astreinte) e a multa de natureza contratual (cláusula penal). A primeira, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, é um mecanismo de coerção imposto pelo magistrado com o objetivo de assegurar a efetividade de uma determinação judicial. Como bem leciona a doutrina, a astreinte “consiste na imposição ao obrigado ao pagamento de uma quantia, de regra por cada dia de atraso, mas que pode ser por outro interregno (semana, quinzena ou mês), como se infere do uso da palavra periodicidade no art. 537, § 1.º, e da expressão 'por período de atraso' no art. 814, caput, no cumprimento da obrigação, livremente fixada pelo juiz e sem relação objetiva alguma com a importância econômica da obrigação ou da ordem judicial” (ASSIS, Araken de. Comentários ao Código de Processo Civil, volume XIII. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, [III.3]). Trata-se, portanto, de um instrumento de índole eminentemente processual, que não emana da vontade das partes, mas do poder de império do Estado-Juiz, visando garantir o respeito e a eficácia de suas decisões.

Por outro lado, a obrigação que a Agravante busca ver cumprida não nasceu de uma ordem judicial originária, mas sim de uma transação celebrada entre as partes, a qual foi posteriormente homologada em juízo. A transação, como se sabe, é um negócio jurídico de direito material, típico, por meio do qual os interessados previnem ou terminam um litígio mediante concessões mútuas, conforme dispõem os artigos 840 e 842 do Código Civil.

As cláusulas e obrigações estipuladas em uma transação, mesmo após a chancela judicial, derivam exclusivamente da autonomia da vontade das partes. A sentença homologatória, neste caso, não possui conteúdo decisório próprio sobre o mérito da lide, mas apenas confere força de título executivo judicial ao negócio jurídico privado. Nas palavras de Pontes de Miranda, “a transação judicial tem conteúdo de direito material e só é processual o efeito de pôr têrmo ao processo” (Tratado de direito privado: parte especial, tomo XXV. Atualizado por Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 200).

Nessa linha de raciocínio, a estipulação de uma penalidade pelo descumprimento das obrigações pactuadas na transação configuraria uma cláusula penal, instituto de direito material regulado pelos artigos 408 e seguintes do Código Civil. A cláusula penal é um pacto acessório por meio do qual as partes, previamente e de comum acordo, fixam uma sanção para a hipótese de inadimplemento, total ou parcial, da obrigação principal.

Desse modo, a multa prevista em transação homologada judicialmente tem natureza jurídica de multa contratual (cláusula penal) e não de astreinte, porque esta tem caráter processual e decorre de imposição pelo Judiciário, ao passo que aquela configura instituto de direito material e tem origem na vontade das partes. Nesse sentido:

[...] 2. O propósito recursal é decidir (I) qual é a natureza jurídica da multa convencionada pelas partes em transação homologada judicialmente; e (II) se é possível reduzir o seu valor a qualquer tempo.
3. A astreinte não deriva de convenção entre as partes, mas sim de imposição pelo Juízo, independentemente da vontade daquelas, a fim de assegurar o cumprimento de uma determinada ordem judicial
. 4. A transação, mesmo quando homologada judicialmente, é um contrato típico (arts. 840 e 842 do CC/2002) e a fixação de multa em contratos é expressamente regulamentada pelo Código Civil, que prevê a possibilidade de se estipular cláusula penal conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, referindo-se à inexecução completa desta, à alguma cláusula especial ou à mora (art. 409).
5. A multa prevista em transação homologada judicialmente tem natureza jurídica de multa contratual (cláusula penal) e não de astreinte, porquanto esta tem caráter processual e decorre de imposição pelo Judiciário e aquela configura instituto de direito material e tem origem na vontade das partes.
6. Nas hipóteses do art. 413 do CC/2002, o abrandamento do valor da cláusula penal é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor que lhe sejam aplicados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato. Precedentes. [...] 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1999836 MG 2021/0379867-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

No caso em tela, ao analisar o termo do acordo (ID 11730933), constata-se, tal como o fez o d. Juízo
a quo
, que as partes não estipularam qualquer cláusula penal para a hipótese de descumprimento da obrigação de entrega do veículo livre e desembaraçado de gravames.

Portanto, a pretensão da Agravante de que o Poder Judiciário fixe, em sede de cumprimento de sentença, uma multa por descumprimento do acordo, carece de amparo legal. O magistrado não pode substituir a vontade das partes e criar uma cláusula penal que não foi por elas pactuada. A decisão agravada, ao indeferir “o pedido de fixação de multa por descumprimento do acordo” distinguiu corretamente os institutos e reconheceu a impossibilidade de criar uma sanção contratual não prevista pelas partes.

Ademais, a decisão recorrida não se mostra teratológica ou prejudicial à Agravante. Pelo contrário, demonstra a prudência do magistrado diante de um impasse complexo, que envolve a atuação de um terceiro – o Banco do Brasil S/A. Em vez de simplesmente majorar multas que poderiam se mostrar inócuas diante da alegada impossibilidade de cumprimento por parte dos Agravados, o Juízo de origem buscou uma solução prática e efetiva, determinando a expedição de ofício à instituição financeira para obter informações sobre o procedimento necessário à baixa do gravame.

Essa medida visa a impulsionar o feito em direção ao seu resultado útil, que é, em última análise, a liberação do veículo para a Agravante, em vez de apenas agravar a situação financeira dos devedores com a imposição de novas multas. A razoabilidade dessa conduta é corroborada pela informação, trazida em contraminuta, de que os Agravados ajuizaram ação própria (nº 5002282-70.2024.8.08.0038) para resolver a questão do gravame, o que evidencia a complexidade da situação e a necessidade de uma atuação judicial ponderada.

Por todo o exposto, não se vislumbra qualquer
error in judicando
na decisão agravada. O indeferimento do pedido de fixação de multa contratual está em conformidade com o direito, e a determinação de expedição de ofício ao banco representa uma medida razoável e proporcional para a solução do litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.